Tribunal: STF
Processo: HC 76952
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-23
Data de publicação: 1998-06-23

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Não é efetivamente o habeas
corpus a via adequada ao reexame do conjunto probatório que serviu
de base ao juízo da condenação do paciente. 3. Somente em revisão
criminal caberá a reapreciação dos aspectos de fato e prova
considerados na decisão de segundo grau contrária ao paciente. 4.
Fixação motivada da pena um pouco acima do mínimo legal. 5. Habeas
corpus indeferido.